Tribunal: TJBA
Processo: 0300379-21.2019.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300379-21.2019.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAIARA CHAVES DO ROSARIO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS (
ARTIGO 129, CAPUT, DO CP).
SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ À PENA DE
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.
REGIME ABERTO.

CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARAÇÕES CORROBORADAS COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES PRODUZIDOS EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA AS LESÕES CORPORAIS.

REFORMA DA PENA-BASE.
NÃO CONHECIMENTO.
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PENA BASILAR FIXADA NO PATAMAR LEGAL MÍNIMO.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA
A FORMA PRIVILEGIADA (ART.129, § 4º DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE.
DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. CRIME MOTIVADO POR CIÚMES.
VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA QUE NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

APELAÇÃO parcialmente CONHECIDA E, nessa extensão, IMPROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Catu
/BA, Dra.
Débora Magda Peres Moreira

que, nos autos de
nº
8059620-12.2025.8.05.0001
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo
129, caput do Código Penal.

2.
Na referida sentença,
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, a Magistrada
a quo
fixou a pena de 0
3 (três) meses de detenção,

em regime inicialmente aberto, s
ubstituindo a pena por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade.

3.
De acordo com a denúncia, em 17/05/2019, no local de trabalho da vítima, a denunciada desferiu arranhões na face da ofendida e proferiu ameaças de morte, motivada por uma foto do seu ex-companheiro que teria visto no celular desta. O ato resultou na demissão da vítima e no início de uma perseguição sistemática pela acusada

4.Consta ainda que no dia 03/08/2019, em via pública, a Ré novamente agrediu a vítima, com puxões de cabelo e um soco no rosto, conforme atestado em laudo pericial.

5.
Existem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

6.
Ab initio
, denota-se que a materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais
nº
2019 02 PV 003221-01
, anexado ao id 105265251, a que se submeteu a ofendida dias depois do 2º episódio de agressões, onde se atesta a presença de “cicatriz hipercrômica e normotrófica medindo 2,0 cm na hemiface esquerda.”

7.
Observa-se ainda que as lesões descritas no laudo pericial se revelam compatíveis com a narrativa da vítima, bem assim com a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

8.
Os
depoimentos prestados pela vítima, tanto em sede judicial quanto inquisitorial, possuem linearidade de raciocínio, harmonia e coerência, estando corroborados pelos demais elementos de prova existentes nos autos, trazendo a certeza necessária à condenação.

9.
No caso em tela, verifica-se que a
pena basilar
fora fixada no patamar mínimo legal, razão pela qual, sem maiores delongas, a insurgência recursal carece de interesse.

10.
Descabe a pretensão de aplicação do redutor
previsto no artigo
129
,
§ 4º

do
CP, uma vez que não restou demonstrado ter a Apelante agido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

11.
Evidentemente, o sentimento de ciúmes não justifica a incidência da minorante, eis que não se enquadra entre as elementares previstas no parágrafo 4º, do art. 129 do Código Penal –
motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção –
não havendo, por outro lado, comprovação de qualquer tipo de provocação anterior a sustentar a aplicação da privilegiadora.

12.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pelo
Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto
, pugnando pelo parcial conhecimento e improvimento do recurso.

13.
APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 033379-21.2019.8.05.0054
, provenientes da Comarca de Catu/BA, em que figura, como Apelante,
M.C.D.R.

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença penal
condenatória em todos os seus termos,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10